Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-78.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001186-78.2022.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 61, II, “F”, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS MOTIVOS DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. AGRAVANTE DEVIDAMENTE ANALISADA E COMPENSADA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Não se verificam vícios processuais quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, as matérias apontadas como omissas. A agravante do art. 61, II, "f", do CP foi adequadamente reconhecida no contexto de violência doméstica e compensada com a atenuante da confissão espontânea, com base em conjunto probatório convergente.

A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com nítido caráter infringente, extrapolando os limites do recurso previsto no art. 619 do CPP.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8001186-78.2022.8.05.0213
, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR